Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708226-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAYNA DANTAS PINHEIRO AGRAVADO: FELIPE RODRIGUES CURADO GONDIM D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Janayna Dantas Pinheiro pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a existência de penhora no rosto de outros autos, mas, que por essa ser mera expectativa de direito e não sendo possível aguardar indefinidamente a sua satisfação, determinou o arquivamento provisório do processo, com fundamento no art. 921, § 4o, do CPC. Em suas razões, o agravante relata que, após a recusa de pagamento voluntário do débito, e leilão dos direitos possessórios do agravado, solicitou a penhora no rosto de outro processo, o qual o agravado possui créditos a receber. Alega que apesar de deferida a referida penhora, o magistrado se equivocou ao suspender o processo de execução, sob o fundamento de execução frustrada e ausência de bens passíveis de penhora (art. 921, inciso III), uma vez que o correto seria a suspensão do processo por um ano para o início da contagem de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inciso I, do CPC. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, para que a suspensão da execução se dê nos termos do art. 921, inciso I, cumulado com o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que tange ao periculum in mora, a recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Com efeito, não se vislumbra qual dano de difícil reparação possa advir do arquivamento provisório do processo até o julgamento final deste agravo de instrumento, pois, além de ainda não haver eminente risco de ocorrer a prescrição, cabe mencionar que é possível restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes, seja em qualquer uma das formas em que a execução for suspensa. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator